Tribunal: TJSP
Processo: 2029355-55.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE. Decisão de primeiro grau que indeferiu o benefício da justiça gratuita à agravante e determinou o recolhimento das custas e despesas, sob pena de cancelamento da distribuição. Inconformismo. Não acolhimento. A declaração de hipossuficiência encerra uma presunção relativa de veracidade. Elementos de prova que evidenciam que a recorrente não atende aos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE. Decisão de primeiro grau que indeferiu o benefício da justiça gratuita à agravante e determinou o recolhimento das custas e despesas, sob pena de cancelamento da distribuição. Inconformismo. Não acolhimento. A declaração de hipossuficiência encerra uma presunção relativa de veracidade. Elementos de prova que evidenciam que a recorrente não atende aos pressupostos legais, pois realiza transações financeiras utilizando o CNPJ de sua empresa, cujo saldo bancário é bastante razoável. Gratuidade indeferida. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.